Tribunal: STF
Processo: Rcl 59876
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Cruzeiro em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0012131-49.2017.5.15.0040.



    Na petição inicial, alega a Municipalidade, em síntese, ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, diante da concessão de reajuste salarial a servidor com base no princípio da isonomia.



    Com efeito, extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “ALESSANDRO RANGEL RAMOS ajuizou, perante a Vara do Trabalho de Cruzeiro/SP, reclamação trabalhista em face MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, postulando o pagamento de diferenças salariais com relação ao ano de 2016, sob o argumento de que nesse ano o Poder Legislativo e o Poder Executivo efetivaram a revisão geral anual de seus servidores em patamares diferentes (Íntegra da Reclamação Trabalhista Proc. n°. 0012451-02.2017.5.15.0040 em anexo). 



    No exercício de 2016 foram editadas as Leis Municipais 4.479/16 e 4.456/16. A primeira concedeu 7% de reajuste aos servidores vinculados ao Poder Executivo e a segunda concedeu reposição salarial aos servidores da Câmara Municipal de Cruzeiro. 



    Alega o reclamante que no exercício de 2016 foi concedida revisão geral anual de vencimentos dos servidores sem respeitar o disposto no art. 37, X, da CF, pois a Lei Municipal nº 4.456/2016, que concedeu revisão no importe de 10,67%, foi aplicada apenas aos servidores do Poder Legislativo e os Agentes Políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores) em detrimento da Lei Municipal nº 4.479/2016, que concedeu a revisão anual aos servidores do Executivo no importe de 7%, restando uma diferença de 3,67%. Alega que referidas Leis Municipais não podiam conter índices distintos, afrontando aos princípios da isonomia e legalidade. 



    Foi proferida r. sentença de primeiro grau que houve por bem julgar procedente o pedido formulado pelo reclamante, que condenou o Município a:



    (...)



    Contra esta r. decisão a Municipalidade interpôs Recurso Ordinário, de mesmo número do processo de origem, ao qual foi negado provimento, através do v. Acórdão da 6ª Câmara, mantendo a r. sentença. Disse o v. Acórdão do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região:



    (...)



    O Município então interpôs Recurso de Revista, ao qual também foi dado o mesmo número de origem, que não foi admitido pela Douta Vice-Presidente Judicial do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região. (...)”. (eDOC 1, pp. 1-4 - ID: 0620f508)



    Nesses termos, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, “seja cassado o v. Acórdão reclamado que substituiu o V. Acórdão do E. TRT15, ou mesmo o próprio V. Acórdão do E. TRT15, para efeitos de se observar o enunciado da Súmula Vinculante n° 37 e declarar indevida a isonomia pleiteada”. (eDOC 1, p. 8 - ID: 0620f508)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo versa questão já consolidada na jurisprudência (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o Município reclamante, teria sido descumprida é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    Em consulta à jurisprudência desta Corte, observa-se que, desde a época em que vigia a Constituição de 1946, o STF já havia consolidado entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário reajustar os vencimentos dos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, sendo necessária a edição de lei para tal finalidade.



    A esse propósito, cito trecho do voto proferido pelo Min. Ribeiro da Costa, no RE 47.340, Pleno, DJ 26.10.1961, que bem elucidou a questão:



    “Tem-se por evidente a distorção do princípio da isonomia em que se fundou o acórdão recorrido para justificar a assemelhação de vencimentos concedida pela Lei n. 4, de 1959, art. 1º, contrariando, assim, conceituação jurisprudencial incontendível, no sentido de que o Poder Judiciário não pode usurpar funções legislativas, corrigindo e substituindo, determinações legais. Sem dúvida, não cabe ao Poder Judiciário, transcendendo a área de sua atividade específica, atingir a dos demais Poderes, de que é instrumento de controle, vedando-se-lhe, pois, tomar-lhes o lugar ou substituir-lhes a iniciativa, para corrigir, ampliar ou eliminar dispositivos legais expressos, criar novos cargos ou aumentar vencimentos.”



    Atualmente, a Constituição de 1988, em seu artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para a revisão da remuneração de servidores públicos. Retomo o texto do referido artigo:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;” (grifo nosso)



    A propósito, destaco que a revisão geral apenas recompõe a expressão econômica da remuneração. Para a sua implementação é necessária lei específica em que conste, além do índice a ser adotado, a época do ano na qual a revisão deve ocorrer. Pela obviedade, pressupõe que seja expressamente conferida a todos, sem distinção de índices. Assim, qualquer lei que não abranja a totalidade dos agentes públicos ou preveja distinção de índices, ainda que de forma indireta, não se trata de revisão geral e anual.



    Pois bem. O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, com o seguinte teor: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.



    Reforço que, em 28.8.2014, o teor da Súmula 339 ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Como demonstrado, há muito já havia preocupação com a exigência de reserva legal relacionada à remuneração dos servidores. Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    No caso em apreço, verifico que o Tribunal reclamado manteve decisão no sentido de que o reajuste concedido pelo ora reclamante a seus servidores, por meio de leis municipais, revestiu-se do caráter de revisão geral anual e promoveu ganho real diferenciado entre os servidores da municipalidade, na medida em que instituiu uma recomposição maior para os servidores do Poder Legislativo e para os agentes políticos.



    Por oportuno, colho trecho do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, integralmente mantido pelo TST, autoridade ora reclamada:



    “O Juízo de primeira instância acolheu o pedido de pagamento das diferenças salariais decorrentes do reajuste geral anual concedido de forma diferenciada aos servidores do Poder Legislativo e agentes políticos, no percentual de 10,67%, em relação aos servidores do Poder Executivo, que receberam apenas 7%.



    O Município, argumenta, em síntese, que compete ao chefe do Poder Executivo a revisão geral da remuneração dos servidores; que o reajuste concedido à reclamante foi estabelecido por meio de acordo com o sindicato da categoria e em conformidade com a Lei. Requer a observância do art. 37, X, da Constituição Federal.



    Com efeito, no presente caso, resta claro que ambas as Leis Municipais n. 4.456/2016 e n. 4.479/2016, concederem, respectivamente, revisões gerais aos servidores do Poder Legislativo e agentes políticos no percentual de 10,67%, e aos servidores do Poder Executivo, percentual de 7%.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal têm dado provimento a reiteradas reclamações, a fim de afastar a concessão de diferenças salariais em razão da distinção de índices, tendo em vista a previsão contida na Súmula Vinculante nº 37 daquela Suprema Corte. Nesse sentido, a decisão proferida na Rcl 29152/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-053 DIVULG 19/03/2018, PUBLIC 20/03/2018.



    Por este motivo, o C. TST, recentemente, alterou seu entendimento, a fim de acompanhar o quanto decidido pela Suprema Corte, conforme ementas a seguir:



    (…)



    Logo, por questão de disciplina judiciária, reformaria a r. sentença.



    Porém, ressalvo meu entendimento pessoal e acolho aquele adotado pelos demais julgadores, no seguinte sentido:



    O entendimento consubstanciado na Súmula 339 do STF, convertida em Súmula Vinculante 37, não tem aplicação à questão em apreço, tendo em vista que não se trata de concessão de aumento aos servidores municipais por via judicial, mas de correção da distorção gerada pelas leis municipais que concederam reajuste de forma desigual, com infração de preceito constitucional (art. 37, X), de sorte que não configurada violação aos princípios da previsão legal ou da separação de Poderes, bem como aos arts. 37, X, e 60, §4º, III, da CF.



    Assim já foi decidido por esta E. Câmara, como por exemplo, nos autos do processo 0010839-92.2018.5.15.0040, de relatoria do Exmo. Desembargador Fabio Cooper e 0012003-29.2017.5.15.0040, em decisão unânime, relatado pelo Exmo. Desembargador Francisco Giordani.



    Ante todo o exposto, mantenho a condenação ao pagamento das diferenças na ordem de 3,67% sobre o salário base do reclamante, e reflexos, conforme delineado na r. sentença de origem”. (eDOC 9, pp. 5-8 - ID: d09265c4; grifo nosso)



    Da leitura do trecho transcrito, observa-se que, apesar de tentar efetuar uma distinção no caso concreto, a decisão está nitidamente respaldada no princípio da isonomia e na suposta violação do art. 37, X, da CR/88, para deferir pedido de diferenças salariais - com intenção de igualar os índices - sem nenhuma autorização da legislação municipal.



    Cumpre realçar que as alterações do quadro de carreira e dos valores pagos a cada servidor municipal deve ficar adstrito ao prudente arbítrio da legislação correspondente, verificada a conveniência e a oportunidade que caracterizam a apresentação do projeto de lei pelo Poder Executivo (art. 37, X- observada a iniciativa privativa em cada caso).



    Dessa forma, entendo que o acórdão viola o enunciado da Súmula Vinculante 37. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDORA APOSENTADA. REVISÃO GERAL ANUAL. SUPOSTA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DISTINTO PARA OS DEMAIS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ISONOMIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO ÍNDICE CORRETO. REFLEXOS PATRIMONIAIS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado observou corretamente as diretrizes jurisprudenciais estabelecidas por ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que viola a Súmula Vinculante 37 a concessão, pelo Poder Judiciário, de aumentos salariais com base no princípio da isonomia. 2. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 36.044 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2019)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidores públicos. 3. Revisão geral e anual que alcançaria todos os servidores. 4. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 35652 AgR, de minha relatoria, DJe 5.9.2019)”.



    Cito também as seguintes decisões monocráticas proferidas em hipóteses análogas a dos autos: Rcl 40.360, Rel. Min. Min. Dias Toffoli, DJe 6.4.2021; Rcl 36.779, Rel. Min. Celso de Mello DJe 8.10.2020; Rcl 40.363, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2020; Rcl 39.460, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19.5.2020 e Rcl 32.805, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.4.2019.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar os acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0012131-49.2017.5.15.0040, e determinar que outro seja proferido com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente